Tribunal: TJSP
Processo: 1013568-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR - APELAÇÃO
- O art. 917, §3o, do CPC determina que, no caso de alegação de excesso de execução, os embargantes deverão declarar na petição inicial o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo - Na ausência de tal indicação, os embargantes devem ser intimados para sanar o vício – Rejeição liminar que se

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR - APELAÇÃO
- O art. 917, §3o, do CPC determina que, no caso de alegação de excesso de execução, os embargantes deverão declarar na petição inicial o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo - Na ausência de tal indicação, os embargantes devem ser intimados para sanar o vício – Rejeição liminar que se mostrou precipitada – Sentença anulada – Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Recurso provido para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000990113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1013568-04.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANOLI
KIST e SALETE KIST, é apelado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2018.
Marino Neto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 27037
2
Apelação no 1013568-04.2016.8.26.0100
Apelantes: Vanoli Kist e Salete Kist
Apelado: Banco Votorantim S/A
Juiz: Sang Duk Kim
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Voto 27037
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEIÇÃO LIMINAR -
APELAÇÃO
- O art. 917, §3o, do CPC determina que, no caso de
alegação de excesso de execução, os embargantes
deverão declarar na petição inicial o valor que
entendem
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo - Na ausência
de tal indicação, os embargantes devem ser intimados
para sanar o vício Rejeição liminar que se mostrou
precipitada
Sentença anulada
Determinação de
retorno dos autos à origem para prosseguimento do
feito.
Recurso
provido
para
acolher
a
preliminar
suscitada e anular a sentença.
Trata-se de apelação de sentença que
rejeitou liminarmente os embargos opostos por Vanoli Kist e Salete Kist
à execução1 que lhe foi ajuizada por Banco Votorantim S/A, carreando
aos embargantes o pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.
Os embargantes opuseram embargos de
declaração, os quais foram rejeitados.
Recorrem os embargantes buscando a
anulação da sentença. Sustentam que não foi oportunizada aos
1 R$ 21.019,13, em março de 2016 (emenda à inicial). Sentença disponibilizada no DJE
de 31/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 27037
3
embargantes a emenda à inicial para fins de apresentação do cálculo e
valor que entendem devido. Afirmam que postularam ao final da petição
inicial a produção de prova pericial contábil, com o fim de apontar, de
forma definitiva, o gritante excesso de execução perpetrado pelo
embargado. Apontam, também, que não foi apreciado o pedido de revelia
formal do embargado. Alegam, por fim, que o D. Magistrado deixou de
apreciar os demais fundamentos apresentados nos embargos à
execução, uma vez que não se fundam exclusivamente na alegação de
excesso de execução.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Quanto à indicação do valor correto e
apresentação do respectivo demonstrativo discriminado, assim constou
da petição inicial: “Vale esclarecer que, não obstante a regra insculpida
no art. 739-A, §5o, do Código de Processo Civil, tem-se que a apuração
do valor certo e determinado de excesso de execução, in casu, depende
de conhecimento técnico, daí porque se mostra forçosa a realização de
minuciosa perícia econômica e financeira, hábil a afastar o excesso da
cobrança praticada pelo Embargado. É evidente que os embargantes,
pessoas físicas, são absolutamente hipossuficientes em relação à
produção de prova pericial contábil hábil a impugnar de forma técnica os
cálculos elaborados pelo embargado, instituição financeira que, por
óbvio, tem à sua disposição todos os meios necessários à elaboração e
apresentação de cálculos como aquele juntado aos autos.”
Respeitado
entendimento
em
sentido
contrário, no caso de a petição inicial dos embargos apresentar vício
sanável, deveria a parte ter sido intimada a corrigi-lo e, apenas diante de
sua inércia, seria cabível a rejeição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 27037
4
Nessa conformidade, a rejeição liminar
dos embargos, em face da ausência de indicação do valor correto e
demonstrativo, violou o princípio da ampla defesa, em razão da negativa
da prestação jurisdicional.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery lecionam que:
Excesso de Execução. Memória de Cálculo. Quando o
fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao
embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o
montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela
de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou
o resultado a que chegou. Quando se tratar de alegação de
excesso que dependa de perícia, o embargante declinará essa
circunstância na petição inicial dos embargos e deverá requerer
produção de prova no momento processual adequado. Neste
último caso, o juiz não poderá indeferir liminarmente os
embargos do devedor, nem desconsiderar esse fundamento,
caso os embargos contenham mais de um.
(Código de Processo Civil Comentado; 16a Edição; Revista dos
Tribunais; pág. 1938/1939)
No mesmo sentido, os comentários do
doutrinador Theotônio Negrão, acerca do artigo 917, §4o, inciso I, do
Código de Processo Civil:
“A falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando
a petição inicial de embargos à execução, conforme determina
o art. 739-A, §5o, do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da
petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC), de modo que
é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo
para a regularização do processo, nos termos do art. 284 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 27037
5
CPC” (STJ, 3a Turma, REsp 1.275.380, Min. Nancy Andrighi, j.
12.4.12, DJ 23.4.12). Em sentido semelhante: STJ, 4a Turma,
Resp 1.224.215-EDcl, Min. Raul Araújo, j. 2.8.12, DJ 28.8.12.”
(..)
“Se a própria apuração da existência do excesso de execução
depender da realização de perícia, o embargante declinará essa
circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção
no momento processual adequado, devendo o magistrado
avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor,
quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial.
Hipótese em que a ausência de apresentação de planilha
atualizada do débito (CPC, art. 739-A, §5o), por si só, não
acarretará o indeferimento liminar dos embargos do devedor”
(STJ 3a T., Ag em REsp 261.207-AgRg, Min.Sidnei Beneti, j.
14.5.13, DJ 3.6.13)”
(Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor; Ed. Saraiva; 47a Ed.; pág. 822)
A propósito, a recente jurisprudência
deste Egrégio Tribunal:
"APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO EXCESSO DE
EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO EMENDA À INICIAL Embargos à execução que
são fundados em supostas abusividades contratuais, as quais
configuram excesso de execução
Sendo o excesso de
execução o fundamento dos embargos, fundamental a
observância do disposto no art. 917, §3o, do NCPC
Não
apresentação do demonstrativo que implica na rejeição liminar
dos embargos à execução, conforme art. 917, §4o, I, do NCPC -
Embora não tenham as embargantes apontado o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 27037
6
entendem correto ou não tenham apresentado demonstrativo do
débito, de rigor, antes da extinção da ação, a concessão de
prazo para regularização do vício Inteligência do art. 321 do
NCPC Rejeição liminar dos embargos que viola os princípios
constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e da
igualdade entre as partes Precedentes do C. STJ e deste E.
TJ Necessária a intimação das embargantes para emendar a
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar a memória
discriminada dos cálculos - Sentença anulada Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1001085-26.2017.8.26.0481; Relator: Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2018;
Data de Registro: 14/08/2018)
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à
origem para prosseguimento do feito.
MARINO NETO
Relator